Tribunal: TJDFT
Processo: 0707165-77.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFERTA DE PRODUTO NA INTERNET. VINCULAÇÃO DO ANUNCIANTE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 30 DO CDC. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré AME DIGITAL BRASIL LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar solidariamente as requeridas SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA e AME DIGITAL BRASIL LTDA à obrigação de cumprir a oferta de vender o smartphone SAMSUNG modelo S22, mais relógio SAMSUNG Galaxy Watch de brinde, por R$ 5.399,10, com cashback de 30% (R$ 1.500,00), conforme anunciado, e a aceitação do celular SAMSUNG modelo M52 usado, de propriedade do autor, como parte do pagamento, no valor avaliado de R$ 1.410,01, desde que esteja nas condições de uso e conservação impostas na oferta.
2. Em seu recurso, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer uma vez que tanto a oferta do produto como a falha na prestação do serviço ocorreram por parte da Samsung. Defende a culpa exclusiva de terceiros. Discorre sobre o ônus da prova e requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos (ID 46142515 e ID 46142516). Sem contrarrazões.
4. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do artigo 14 combinado com o parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Assim, afigura-se a recorrente parte legítima para compor o polo passivo da demanda, porquanto ofertou “cashback AME” ao consumidor no caso de aquisição do produto (ID 46142409 - pág. 3). Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
7. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). No caso, o autor demonstrou nos autos que as requeridas ofertaram venda de aparelho celular com promessa de 30% de “cashback AME”. Embora o celular seja um produto da requerida SAMSUNG, é incontroverso que o cashback é um programa de recompensas fornecido pela recorrente AME. Logo, o descumprimento está diretamente relacionado ao risco da atividade lucrativa, tratando-se de fortuito interno incapaz de romper o nexo causal.
8. O artigo 30 da Lei 8.078/90 preceitua que toda informação ou publicidade veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos, obriga o fornecedor a cumprir a oferta nos termos do anúncio. Assim, uma vez realizada a oferta pelos réus, independentemente do site que a veiculou, seu cumprimento é medida que se impõe.
9. Por fim, registro que em nenhum momento a sentença promoveu a inversão do ônus da prova. Pelo contrário, a magistrada aplicou a regra geral do ônus probatório estabelecida no CPC (art. 373, I e II), tendo o autor comprovado os fatos constitutivos do seu direito. Portanto, deixo de analisar a alegação de impossibilidade de sua inversão.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.